Tribunal: TRF3
Processo: 5033537-03.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
497/689)

5033537-03.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033537-03.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: FLAVIO PONTES DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CASSEMIRO DE ARAUJO FILHO - SP121428-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DIRETA E INDIRETA. NÃO CABIMENTO NO CASO. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE ADMISSIBILIDADE NÃO COMPROVADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação visando à concessão de aposentadoria especial ou à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reconhecimento de tempo especial, indeferiu a produção de prova pericial.

A parte agravante alegou cerceamento de defesa, sustentando inconsistências nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) apresentados pelas empresas e requereu a realização de perícia técnica direta e indireta por similaridade em relação às empresas Top Service, Rip Serviços Industriais Ltda., Allonda Ambiental Ltda. e Montcalm Montagens Industriais S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial para comprovação de atividade especial configura cerceamento de defesa diante da existência de PPP nos autos; (ii) verificar a possibilidade de apreciação, em sede recursal, de pedidos de perícia não analisados pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi parcialmente conhecido, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 988, segundo a qual o rol do artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo-se agravo de instrumento quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade da apreciação da matéria apenas em apelação.

Não se conhece do recurso quanto aos pedidos de realização de perícia direta e de perícia indireta na empresa Allonda Ambiental Ltda., pois tais matérias não foram apreciadas pelo juízo de origem, configurando hipótese de supressão de instância.

A comprovação da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço, conforme o princípio tempus regit actum e a jurisprudência consolidada do STJ.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário, fundamentado em laudo técnico, constitui documento apto à comprovação da exposição a agentes nocivos, sendo a prova pericial medida subsidiária, admitida apenas em hipóteses excepcionais, como inexistência de documentos, recusa de fornecimento pelo empregador ou inatividade da empresa.

No caso concreto, os autos contêm PPPs e laudos técnicos referentes às empresas indicadas, e a parte agravante não demonstrou a recusa das empregadoras no fornecimento de documentos nem a impossibilidade de obtenção das informações necessárias.

Eventual divergência ou inconsistência nas informações constantes do PPP deve ser objeto de ação própria perante a Justiça do Trabalho, por se tratar de obrigação decorrente da relação de emprego.

Compete ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade da produção probatória e indeferir diligências desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:

A comprovação da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação laboral.

A existência de Perfil Profissiográfico Previdenciário fundamentado em laudo técnico afasta, em regra, a necessidade de produção de prova pericial.

A perícia para comprovação de atividade especial possui caráter subsidiário e somente se justifica quando demonstrada a impossibilidade de obtenção da documentação junto ao empregador ou a inatividade da empresa.

A análise, em grau recursal, de matéria não apreciada pelo juízo de origem configura supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114. CPC/2015, arts. 370, 373, I, 376, I, e 1.015. Lei no 8.213/1991, art. 58, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.326.336/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13.02.2023, DJe 17.02.2023; TRF3, AI 5021170-15.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, 7a Turma, j. 16.08.2024, DJEN 23.08.2024; TRF3, AI 5010709-81.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, 10a Turma, j. 09.08.2023; TRF3, AI 5013604-44.2025.4.03.0000, rel. Des. Fed. João Eduardo Consolim, 10a Turma, j. 10.12.2025; TRF3, AI 5001637-02.2025.4.03.0000, rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, 7a Turma, j. 02.06.2025; TRF3, ApCiv 5000439-45.2016.4.03.6110, rel. Des. Fed. Fernando David Fonseca Gonçalves, 9a Turma, j. 01.06.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033537-03.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: FLAVIO PONTES DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CASSEMIRO DE ARAUJO FILHO - SP121428-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de agravo de instrumento (ID 346279997), interposto em face de decisão (ID 472990037) que, no processo de origem, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial ou a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com a conversão em aposentadoria especial e reconhecimento de tempo especial, indeferiu a produção de prova pericial.

Sustenta a parte agravante, em síntese, cerceamento de defesa.

Alega, também, que os perfis profissiográficos previdenciários – PPP’s apresentados pelas empresas são inconsistentes e não revelam a exposição habitual aos agentes nocivos.

Aduz, ainda, a necessidade de prova pericial por similaridade referente as empresas baixadas.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para determinar a realização de perícia técnica direta, bem como a declaração de que os PPP’s acostados são omissos e inconsistentes para comprovação da atividade especial, além da realização de perícia indireta (por similaridade) em relação as empresas Top Service, Rip Serviços Industriais, Allonda Ambiental Ltda., e Montcalm.

Intimado, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC, o INSS/agravado não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço em parte do recurso, aplicando a tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, segundo a qual: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

O r. Juízo a quo indeferiu a produção de prova pericial, nos seguintes termos:

“Dispõe o artigo 58 da Lei 8.213/91 que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista. A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.

Extrai-se do texto acima transcrito que o fornecimento (ou mesmo a retificação), pela empresa (ou equiparada à empresa), do Perfil Profissiográfico do empregado é obrigação típica da relação de emprego, ainda que tenha implicações previdenciárias.

O C. Tribunal Superior do Trabalho firmou entendimento remansoso segundo o qual a competência para processar e julgar ação concernente à obrigação de fazer correspondente ao fornecimento ou à retificação de PPP é da Justiça do Trabalho.

Posto isso, visando a alteração/retificação do teor dos documentos já produzidos, indefiro a produção de prova pericial junto à empresa Montcalm Montagens Industriais S/A, bem como a perícia por similaridade junto às empresas Top Service, RIP Serviços Industriais Ltda.,

Comprove o autor a inatividade da empresa CNO S/A, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com o cumprimento, apreciarei o requerimento de perícia por similaridade na empresa acima e, também, junto à Allonda Ambiental Ltda., baixada."

É contra esta decisão que a parte agravante se insurge, objetivando a realização de perícia técnica direta; a declaração de que os PPP’s acostados são omissos e inconsistentes para comprovação da atividade especial, bem como a realização de perícia indireta (por similaridade) em relação as empresas Top Service, Rip Serviços Industriais, Allonda Ambiental Ltda., e Montcalm.

Do teor da decisão supratranscrita, se infere que a questão acerca da produção de prova pericial indireta na empresa Allonda Ambiental Ltda., ainda será objeto de análise pelo r. Juízo a quo, se observa também, que a produção de prova pericial direta (com exceção da empresa Montcalm), não foi apreciada e, por conseguinte, não integra a decisão agravada.

Acresce relevar que a apreciação das alegações da parte agravante, em suas razões recursais, nesta esfera recursal, pressupõe anterior decisão no Juízo de Primeira instância, Juiz Natural do processo, sob pena de transferir para esta Corte discussão originária sobre questão a propósito da qual não se deliberou no Juízo monocrático, caracterizando evidente hipótese de supressão de instância.

Assim considerando, não conheço do recurso quanto ao pedido objetivando a produção de prova pericial indireta quanto à empresa Allonda Ambiental Ltda, bem como a realização de perícia direta, referente as demais empresas.

Passo a análise do mérito recursal quanto às demais pretensões objeto deste recurso.

A análise do processo de origem revela que a parte agravante objetiva a concessão do benefício de aposentadoria especial ou a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com a conversão em aposentadoria especial e reconhecimento de tempo especial, quanto alguns períodos, dentre os quais, os laborados perante as empresas Allonda Ambiental Ltda, Montcalm Montagens Industriais S/A, Rip Serviços Industriais Ltda. e Top Service Serviços e Sistemas S/A (objeto deste recurso).

Para tanto, constam nos autos os Perfis Profissiográficos Previdenciários – PPP, com a descrição das atividades e exposição a fatores de riscos, das empresas Montcalm Montagens Industriais S/A, Rip Serviços Industriais Ltda. e Top Service Serviços e Sistemas S/A, conforme documentos (ID 347054746 e seguintes), além dos laudos técnicos LTCAT (ID 347056263 e ID 349364721), bem como a consulta CNPJ da empresa Allonda Ambiental Ltda (ID 325394805).

Do reconhecimento da atividade especial.

Quanto à demonstração de atividade especial, a jurisprudência consolidada é no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, consoante o preceito tempus regit actum (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.310.034-PR - Tema 546).

O reconhecimento do tempo de trabalho especial, decorrente da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, submete-se às principais normas de regência, reconhecidas pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Até o início de vigência da Lei no 9.032, de 28/04/1995, que deu nova redação ao artigo 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991, o reconhecimento da especialidade do trabalho ocorria mediante a prova do exercício da atividade, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, cujo rol é exemplificativo, admitindo-se qualquer meio probatório, independentemente da existência de laudo técnico, nos termos do artigo 295 do Decreto no 357/1991 e da Súmula 198 do extinto TFR.

No entanto, cabe consignar que, mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, quando a caracterização da atividade especial ocorria pelo mero enquadramento da categoria profissional a que pertencia o trabalhador ou em função do agente a que estava exposto, excepcionalmente, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), conforme jurisprudência consolidada.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS. DEMONSTRAÇÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico.

2. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor. Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais.

3. No presente caso, o aresto recorrido não destoou da jurisprudência desta Corte, ante o reconhecimento da especialidade da atividade do segurado na lavoura de cana-de-açúcar, não em virtude do enquadramento por categoria profissional, porém no Código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964 (agentes químicos), em período anterior à Lei n. 9.032/1995. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 2000792/SP; Relator Ministro GURGEL DE FARIA; j. 18/12/2023; DJe 21/12/2023)

Com exceção dos agentes nocivos ruído, calor e frio, que sempre demandaram laudo técnico para medição de intensidade, a partir de 29/04/1995, com o advento da Lei no 9.032/1995, até a data publicação da Lei no 9.528/1997, em 10/12/1997, deixou-se de realizar o enquadramento das atividades especiais por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração da exposição ao agente nocivo, admitindo-se a apresentação de formulário-padrão (DIRBEN-8030, DSS-8030, DISES BE 5235, SB-40) preenchido pela empresa (art. 260 da IN INSS 77, de 21/01/2015), independentemente de existência ou não de laudo técnico.

A Lei no 9.528, de 10/12/97 (decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.523, de 11/10/96), por sua vez, dispôs que a comprovação da efetiva sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deveria ser formalizada mediante laudo técnico das condições ambientais de trabalho.

Assim, após 11/12/1997, o enquadramento da atividade especial passou a ser realizado mediante apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), fundamentado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia/laudo técnico, assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, consoante o artigo 58 da Lei no 8.213/91, com a redação da citada Lei no 9.528/1997, pois, conforme o entendimento adotado nesta E. Décima Turma, apoiado em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto no 2.172, de 05/03/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10/12/1997, de sorte que a exigência de laudo técnico para a comprovação das condições adversas de trabalho somente passou a ser de exigido a partir de então.

Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.000.792/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023; AgInt no AREsp 1326336/SP; Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES; j. 13/02/2023; DJe 17/02/2023. No mesmo sentido, julgado desta E. Décima Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0000391-37.2022.4.03.9999; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 28/08/2024; DJEN DATA: 03/09/2024.

Neste contexto, depreende-se que mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT).

Assim considerando, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, além do que, o Juiz é destinatário da prova, conforme prevê o artigo 370, do Código de Processo Civil.

Vale dizer, cumpre ao magistrado valorar a sua necessidade, deferindo ou indeferindo a produção de novo material probante, seja ele testemunhal, pericial ou documental.

Destaco, por oportuno, que a prova pericial para fins de comprovação da atividade especial é admitida em situações excepcionais (empresa inativa ou negativa no fornecimento de documentos), as quais não restaram comprovadas quanto às empresas: Montcalm Montagens Industriais S/A, Rip Serviços Industriais Ltda. e Top Service Serviços e Sistemas S/A (objeto deste recurso).

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL - PREVIDENCIÁRIO – PROVA PERICIAL PPP – RECUSA NO FORNECIMENTO DO PPP – NÃO COMPROVAÇÃO – EMPRESA INATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A comprovação da exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação desses que sejam prejudiciais à saúde do trabalhador pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais.

2. Pela literalidade do artigo 434, do CPC, vê-se que o documento deve instruir a primeira manifestação da parte nos autos: autor, na petição inicial; e réu, na contestação.

3. No caso de fato que deva ser comprovado por documentos, haja vista expressa determinação da norma de direito material, a perícia é inadequada, em regra, à demonstração do fato.

4. Excepcionalmente, entretanto, é possível atestá-lo por prova pericial, nesse caso, substitutiva do PPP. São exemplos disso as hipóteses em que a empresa se encontra fechada ou as de óbices à entrega.

5. No caso concreto, o agravante não trouxe aos autos qualquer comprovação de que as empresas se negaram a fornecer o PPP ou que se encontram baixadas.

6. Como o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a recusa ou o óbice dos empregadores para fornecer referida documentação, resta afastada a necessidade de intervenção jurisdicional.

7. Agravo de instrumento desprovido.

(Processo AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5021170-15.2023.4.03.0000 Relator(a) Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA Órgão Julgador 7a Turma Data do Julgamento 16/08/2024 Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 23/08/2024).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE DE PERÍODOS LABORADOS. PROVA PERICIAL POR SIMILARIDADE. POSSIBILIDADE.

- Cinge-se a controvérsia à possibilidade de realização de prova pericial por similaridade para comprovação da especialidade de períodos laborados.

- O artigo 370 do CPC prevê que compete ao juiz a análise e determinação quanto ao conjunto probatório necessário ao julgamento do mérito, devendo afastar as “diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

- No que toca especificamente à produção de prova pericial, esta poderá ser indeferida quando “for desnecessária em vista de outras provas produzidas”, na forma dos artigos 464, II, e 470 do CPC.

- Na hipótese em apreço, que tem por escopo perscrutar o alegado exercício de labor sob agentes nocivos, para fins de reconhecimento ou não das atividades especiais pretendidas, a realização de prova pericial é essencial para que, juntamente com a prova material trazida aos autos, seja definida a natureza comum ou especial do labor exercido, sob pena de se caracterizar cerceamento de defesa, em prejuízo às partes.

- Quanto à empresa TCS-Transportes Coletivos de Sorocaba Ltda. encontrando-se baixada ou não localizável, cabível a determinação de realização de perícia indireta por similaridade, sob pena cerceamento ao direito constitucional do agravante à ampla defesa e ao contraditório.

- A jurisprudência admite a perícia por similaridade para comprovação de trabalho especial, por seu caráter eminentemente técnico, bem como pelo fato de que o trabalhador não pode ser prejudicado com a impossibilidade de realização de perícia, especialmente no caso de empresas que se encontram extintas. Precedentes.

- Agravo de instrumento da parte autora provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010709-81.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 09/08/2023, Intimação via sistema DATA: 15/08/2023).

Outrossim, em havendo discordância acerca do conteúdo do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP emitido pelas empresas, há de providenciar sua correção na Justiça Trabalhista, além do que, na hipótese dos autos, a parte agravante não demonstrou a tentativa de correção de eventual inconsistência dos dados contidos no PPP, perante as empresas empregadoras.

Neste sentido, reporto-me aos julgados desta E. Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ÔNUS DA PARTE QUANTO À SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS AO EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DISCUSSÃO SOBRE O CONTEÚDO DO PPP. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por José Carlos Batista contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da 7a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP que indeferiu pedido de produção de prova pericial. O juízo de origem entendeu caber à parte comprovar, com documentos fornecidos pelo empregador, a natureza especial da atividade. O agravante sustenta cerceamento de defesa e defende a possibilidade de produção de prova pericial em substituição à documentação exigida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa;

(ii) estabelecer se é possível discutir o conteúdo do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) na Justiça Federal, ou se tal controvérsia compete à Justiça do Trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação previdenciária exige que a comprovação de tempo de serviço especial observe a norma vigente à época da prestação laboral, conforme pacífica jurisprudência do STJ (REsp 412351/RS).

O PPP, emitido pelo empregador e fundamentado em laudo técnico, é documento legalmente hábil para demonstrar exposição a agentes nocivos, dispensando a realização de prova pericial, salvo quando inexistente ou inacessível.

O indeferimento da perícia não caracteriza cerceamento de defesa quando já existe PPP nos autos e a parte não comprova tentativa prévia de obtenção ou complementação de informações junto à empresa empregadora.

Eventual divergência quanto ao conteúdo do PPP deve ser dirimida na Justiça do Trabalho, por se tratar de obrigação decorrente da relação empregatícia, conforme o art. 114 da Constituição da República.

A produção de provas cabe à discricionariedade técnica do juiz, destinatário da prova, que pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso concreto, o PPP foi fornecido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), abrangendo o período principal alegado, e o agravante não demonstrou recusa das empresas em fornecer documentação, razão pela qual inexiste ilegalidade no indeferimento da perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

A apresentação do PPP emitido pelo empregador é suficiente para comprovar a atividade especial, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

O indeferimento de perícia não configura cerceamento de defesa quando a parte não comprova a impossibilidade de obtenção do documento junto ao empregador.

Compete à Justiça do Trabalho dirimir controvérsias sobre o conteúdo ou retificação do PPP, conforme o art. 114 da CF/1988.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013604-44.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM, julgado em 10/12/2025, DJEN DATA: 15/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVA PERICIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo autoral para determinar a produção de prova pericial técnica quanto ao período de labor na empresa FAÍSCA PRESTADORA DE SERVIÇOS (06.02.1995 a 31.08.1999). O embargante sustenta a necessidade de produção de prova pericial indireta para a empresa SETIMIO DE OLIVEIRA SALA, em razão de sua inaptidão/baixa comercial, e de prova pericial in loco nas empresas CONSTROESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e SANTA LUIZA AGROPECUÁRIA, diante de suposta incongruência nos PPPs apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à negativa de produção de prova pericial nas empresas indicadas; (ii) estabelecer se a insatisfação com o conteúdo dos PPPs justifica, por si só, a realização de perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a ausência de justificativa para a produção de prova pericial nas empresas SETIMIO DE OLIVEIRA SALA e CONSTROESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, diante da inexistência de prova de baixa ou inaptidão das empresas.

A existência de PPP válido e juntado aos autos pela empresa SANTA LUIZA AGROPECUÁRIA afasta a necessidade de perícia, sendo insuficiente a mera insatisfação com seu conteúdo para justificar a medida.

A jurisprudência do TRF-3 reconhece que o PPP constitui prova válida da exposição a agentes nocivos, e que eventual discordância quanto às informações nele contidas deve ser resolvida na Justiça do Trabalho.

Não há nos autos comprovação de que os empregadores tenham se recusado a fornecer os documentos necessários, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à manifestação de inconformismo com o entendimento adotado, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos, ainda que com finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A mera insatisfação com o conteúdo do PPP não justifica, por si só, a produção de prova pericial.

A ausência de comprovação de recusa ou impossibilidade de obtenção do PPP pelo empregador afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CLT, art. 11, §1o.

Jurisprudência relevante citada:

TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5338921-20.2020.4.03.9999, Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 20.04.2023, DJe 24/04/2023.

TRF-3, 9a Turma, ApCiv 5000045-08.2019.4.03.6183, Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 08/10/2020, DJe 14/10/2020.

TST, RR 219-62.2024.5.12.0050.

STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023.

STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 24/04/2023, DJe 28/04/2023.

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023.

STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03/04/2023, DJe 27/04/2023.

STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, DJe 29/08/2016.

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 22/11/2016, DJe 25/11/2016.

TRF-3, 3a Seção, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29/04/2020, DJe 05/05/2020.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024428-96.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 25/08/2025, DJEN DATA: 28/08/2025)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO ATIVIDADES ESPECIAIS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO.

1. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95), por meio da confecção de informativos ou formulários (no período de 29/04/95 a 10/12/97) e via laudo técnico ou perfil profissiográfico previdenciário (a partir de 11/12/97).

2. O documento contemporâneo ao contrato de trabalho demonstra quais eram os eventuais fatores de riscos ambientais a que estava exposto o autor e, atualmente, a realização de perícia ou outra prova não seria capaz de contradizê-lo ou demonstrar com tanta fidedignidade quais eram as condições de trabalho àquela época.

3. Consoante dispõe o art. 373, I, do CPC/2015, o ônus probatório quanto aos fatos alegados cabe à parte autora, de modo que no caso, cabe ao autor diligenciar visando à obtenção dos documentos necessários, comprobatórios da especialidade alegada, ante a negativa da empresa no seu fornecimento, valendo-se, inclusive, se considerar necessário/conveniente, de ação autônoma para tanto.

4. Verificando o autor incongruências nos documentos fornecidos, deverá ajuizar ação própria para retificação dessas informações, no âmbito trabalhista, visto ver competente para tanto, vez que possibilita a plena participação do empregador.

5. Assim, no caso dos autos, a realização da perícia direta somente se justificaria se comprovado que as empresas empregadoras, mesmo regularmente notificadas, tivessem negado o fornecimento do documento comprobatório (formulário, PPP ou laudo técnico) e a perícia indireta por similaridade, da mesma forma, somente se justificaria, se comprovado que as empresas empregadoras estivessem inativas, o que não ocorreu na hipótese.

6. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001637-02.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 02/06/2025, DJEN DATA: 11/06/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALUNO-APRENDIZ. PPP. INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO COM RELAÇÃO A TODO O PERÍODO TRABALHADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Agravos internos do autor e do INSS contra decisão que deu parcial provimento à apelação apresentada pelo primeiro.

2. Os fatos relevantes. Cerceamento de defesa. Cômputo de tempo de aprendizagem profissional. Indicação, no PPP, de profissional responsável pelos registros ambientais com relação a todo o período trabalhado.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou improcedente o pedido inicial. A decisão monocrática deu parcial provimento à apelação do autor.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) saber se é possível o cômputo de tempo de aprendizagem profissional; (iii) saber se é necessária a indicação, no PPP, de responsável pelos registros ambientais, com relação à totalidade do período trabalhado.

III. Razões de decidir

5. Cabe ao juiz, destinatário da prova, decidir sobre os elementos necessários à formação de seu convencimento (art. 370 do CPC). Tempo especial, de regra, prova-se por documento, nas linhas do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91. Para demonstrar atividade especial, prova pericial é subsidiária. Somente se oferece no caso de o segurado demonstrar a impossibilidade de obtenção do documento pertinente, recusa da empresa ao seu fornecimento ou ainda apresentar elementos indicativos, de natureza técnica, de que o documento apropriado não informou corretamente os agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho. O ônus dessa prova incumbe ao autor, na forma do artigo 373, I, do CPC.

6. Não concordando o empregado com o conteúdo do Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido, por que não reflete as reais condições ambientais de trabalho, há de providenciar sua correção na Justiça Trabalhista. A nulidade aventada, assim, não foi percebida.

7. No interstício que vai de 02/01/1974 a 14/08/1978 o autor trabalhou como aprendiz mecânico, com registro em CTPS. Não se está a tratar, assim, de tempo de estudante como aluno-aprendiz de escola pública profissional, mas de relação empregatícia regida pela legislação trabalhista.

8. A ausência de anotação quanto ao responsável técnico pelos registros ambientais apanhando a totalidade do período não impede seja ele integralmente declarado especial. Admite-se a força probante de laudo técnico extemporâneo. Isso porque métodos e técnicas de proteção e segurança do trabalho progridem, tornam-se mais eficazes. Daí, se em período mais recente constata-se a insalubridade, em intervalo anterior, para a mesma empresa e em iguais funções, é autorizado concluir que aquela nocividade já se achava presente.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: 1. “Tempo especial, de regra, prova-se por documento, nas linhas do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91. Para demonstrar atividade especial, prova pericial é subsidiária. Somente se oferece no caso de o segurado demonstrar a impossibilidade de obtenção do documento pertinente, recusa da empresa ao seu fornecimento ou ainda apresentar elementos indicativos, de natureza técnica, de que o documento apropriado não informou corretamente os agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho. O ônus dessa prova incumbe ao autor, na forma do artigo 373, I, do CPC.”; 2. “Não concordando o empregado com o conteúdo do Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido, por que não reflete as reais condições ambientais de trabalho, há de providenciar sua correção na Justiça Trabalhista.”; 3. “A ausência de anotação quanto ao responsável técnico pelos registros ambientais apanhando a totalidade do período não impede seja ele integralmente declarado especial. Admite-se a força probante de laudo técnico extemporâneo. Isso porque métodos e técnicas de proteção e segurança do trabalho progridem, tornam-se mais eficazes. Daí, se em período mais recente constata-se a insalubridade, em intervalo anterior, para a mesma empresa e em iguais funções, é autorizado concluir que aquela nocividade já se achava presente.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Artigo 114 da CF/88; artigo 1.021, artigo 370, artigo 376, I, todos do CPC; artigo 58, §§ 1o e 4o, da Lei no 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: AI 5030063-63.2021.4.03.0000, Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, TRF3 - 9a Turma, DJEN DATA: 06/07/2022; ApelRemNec 0025469-43.2016.4.03.9999, Desembargadora Federal INÊS VIRGÍNIA, TRF3 – 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 28/06/2018; ApCiv 5002346-88.2018.4.03.6141, Relator: Des. Fed. Newton De Lucca, TRF3, 8a Turma, j. 25/3/2020; AC 5000178-65.2022.4.04.7008, Rel. a Des. Fed. Cláudia Cristina Cristofani, TRF4, j. aos autos em 06/03/2024.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000439-45.2016.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES, julgado em 01/06/2025, DJEN DATA: 05/06/2025).

Em decorrência, considerando o conjunto probatório dos autos, não prosperam as alegações da parte agravante.

Diante do exposto, CONHEÇO EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NA PARTE CONHECIDA NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DIRETA E INDIRETA. NÃO CABIMENTO NO CASO. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE ADMISSIBILIDADE NÃO COMPROVADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação visando à concessão de aposentadoria especial ou à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reconhecimento de tempo especial, indeferiu a produção de prova pericial.

A parte agravante alegou cerceamento de defesa, sustentando inconsistências nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) apresentados pelas empresas e requereu a realização de perícia técnica direta e indireta por similaridade em relação às empresas Top Service, Rip Serviços Industriais Ltda., Allonda Ambiental Ltda. e Montcalm Montagens Industriais S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial para comprovação de atividade especial configura cerceamento de defesa diante da existência de PPP nos autos; (ii) verificar a possibilidade de apreciação, em sede recursal, de pedidos de perícia não analisados pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi parcialmente conhecido, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 988, segundo a qual o rol do artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo-se agravo de instrumento quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade da apreciação da matéria apenas em apelação.

Não se conhece do recurso quanto aos pedidos de realização de perícia direta e de perícia indireta na empresa Allonda Ambiental Ltda., pois tais matérias não foram apreciadas pelo juízo de origem, configurando hipótese de supressão de instância.

A comprovação da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço, conforme o princípio tempus regit actum e a jurisprudência consolidada do STJ.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário, fundamentado em laudo técnico, constitui documento apto à comprovação da exposição a agentes nocivos, sendo a prova pericial medida subsidiária, admitida apenas em hipóteses excepcionais, como inexistência de documentos, recusa de fornecimento pelo empregador ou inatividade da empresa.

No caso concreto, os autos contêm PPPs e laudos técnicos referentes às empresas indicadas, e a parte agravante não demonstrou a recusa das empregadoras no fornecimento de documentos nem a impossibilidade de obtenção das informações necessárias.

Eventual divergência ou inconsistência nas informações constantes do PPP deve ser objeto de ação própria perante a Justiça do Trabalho, por se tratar de obrigação decorrente da relação de emprego.

Compete ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade da produção probatória e indeferir diligências desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:

A comprovação da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação laboral.

A existência de Perfil Profissiográfico Previdenciário fundamentado em laudo técnico afasta, em regra, a necessidade de produção de prova pericial.

A perícia para comprovação de atividade especial possui caráter subsidiário e somente se justifica quando demonstrada a impossibilidade de obtenção da documentação junto ao empregador ou a inatividade da empresa.

A análise, em grau recursal, de matéria não apreciada pelo juízo de origem configura supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114. CPC/2015, arts. 370, 373, I, 376, I, e 1.015. Lei no 8.213/1991, art. 58, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.326.336/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13.02.2023, DJe 17.02.2023; TRF3, AI 5021170-15.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, 7a Turma, j. 16.08.2024, DJEN 23.08.2024; TRF3, AI 5010709-81.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, 10a Turma, j. 09.08.2023; TRF3, AI 5013604-44.2025.4.03.0000, rel. Des. Fed. João Eduardo Consolim, 10a Turma, j. 10.12.2025; TRF3, AI 5001637-02.2025.4.03.0000, rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, 7a Turma, j. 02.06.2025; TRF3, ApCiv 5000439-45.2016.4.03.6110, rel. Des. Fed. Fernando David Fonseca Gonçalves, 9a Turma, j. 01.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte do agravo de instrumento e na parte conhecida negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão